Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – DEVER DO PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – 1. Não há cerceamento de defesa se o advogado da parte foi devidamente intimado, via publicação, sobre as provas juntas aos autos, tendo este deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação. 2. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não foi comprovado nos autos nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/2015. 3. Caracterizada a culpa concorrente, pois é dever do pedestre agir com cautela, nos termos do art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A jurisprudência desta Corte, assim como a do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que o proprietário do veículo responde objetivamente pelo dano causado por terceiros. 5. Apelações conhecidas. Provida parcialmente a apelação da parte autora. Apelação da ré desprovida.